Tribunal: TJBA
Processo: 0040711-74.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0040711-74.1996.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): DANIEL PENHA DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como DANIEL PENHA DE OLIVEIRA, GABRIELA DE LIMA TORRES, LORENA DE OLIVEIRA CUNHA, AMANDA MERCES HAGE, ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA APELADO: CLAUDIONOR SIMPLISIO DE JESUS Advogado(s): 17IZ ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CPC/1973. IAC Nº 01/STJ. TRANSCURSO DE MAIS DE 24 ANOS SEM LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INEFICÁCIA DA TUTELA EXECUTIVA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incide a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial regida pelo CPC/73 quando transcorrido prazo superior ao da prescrição material após período de suspensão, conforme teses fixadas no IAC nº 01/STJ (REsp 1.604.412/SC). 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente prescinde da demonstração de inércia qualificada do exequente, adotando-se critério objetivo baseado no transcurso do prazo prescricional. 3. Transcorridos mais de 24 anos desde a citação, sem localização de bens penhoráveis mesmo com utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, resta configurada a ineficácia da tutela executiva. 4. Observado o contraditório mediante prévia oitiva do credor, em conformidade com a tese 1.4 do IAC nº 01/STJ. 5. O princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF/88) também fundamenta o reconhecimento da prescrição após tramitação superior a duas décadas. 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0040711-74.1996.8.05.0001, da Comarca de Salvador, sendo Apelante DESENBAHIA – AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e Apelado CLAUDIONOR SIMPLÍCIO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 25 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator